Tribunal: TCU
Processo: 022.557/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente e declarou sua inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades na aquisição de ventiladores pulmonares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1993/2021-TCU-Plenário , proferido em representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a tornar insubsistente o subitem 9.5 do Acórdão 1993/2021-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.